Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE PENSÃO VITALÍCIA. DÉBITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE COMO DEVIDOS. DEMANDA QUE VERSA SOBRE INTERESSE DE INCAPAZ. EXORDIAL INDEFERIDA POR INÉPCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. ARTS. 178 E 279 DO CPC. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE ABSOLUTA.

1. O Ministério Público deve ser intimado para intervir, na condição de fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesses de pessoa incapaz, sob pena de nulidade, consoante os artigos 178, inciso II, c/c 279, caput e § 2o, ambos do Código de Processo Civil.

2. A ausência de intimação do órgão ministerial para intervir em processo no qual figura pessoa incapaz restringe o exercício das funções institucionais e, por conseguinte, acarreta a nulidade absoluta de todos os atos praticados a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado, conforme determina o artigo 279, §1o do código processual.

3. A ausência da intimação do Parquet, com a consequente prolação de sentença que contraria interesse patrimonial da parte incapaz, caracteriza prejuízo concreto que autoriza a cassação da sentença. 3.1. A intervenção do Ministério Público em grau recursal é insuficiente, por si só, para afastar a referida nulidade, sobretudo diante do manifesto prejuízo demonstrado.

4. Preliminar ministerial de nulidade sentencial acolhida. Sentença cassada. Apelo prejudicado.